Tribunal: TJPA
Processo: 0010092-60.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010092-60.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA, IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
PROMOÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO.
ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. NO CASO, SUPRESSÃO DA MODALIDADE TIDA COMO ILÍCITA, DADA À SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA, CONSIDERANDO-SE O SEU CARÁTER SANCIONATÓRIO E POR NÃO HAVER DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA.
A
PELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA manejada em face de ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA e IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A inicial (id. 4034852, págs. 3/15, id. id. 4034853, págs. 1/12) historiou que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a Ação de Improbidade Administrativa em face requeridos Ana Júlia de Vasconcelos Carepa e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann a fim de responsabilizá-las pela prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário, tipificados nos artigos 9°, XII, art. 10, caput, e art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, pelo que deveriam ser condenadas nas sanções do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, inclusive com o ressarcimento ao erário do valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios.

Consta que a ação foi instruída com o Inquérito Civil nº 040/2009, o qual foi instaurado a partir de informações constantes em matérias jornalísticas no sentido de que estaria acontecendo promoção pessoal da então governadora através de exemplares da publicação “Educação em Revista”, que trazia propaganda de cunho pessoal e caráter não educativo, informativo ou de orientação social, o que caracteriza prática de atos de improbidade administrativa.

Defesa prévia de Ana Júlia de Vasconcelos Carepa constante do id. 4034864, págs. 7/23.

Defesa prévia de Iracy de Almeida Gallo Ritmann constante do id. 4034866, págs. 1/19.

Sob o id. 4034874, Ana Júlia de Vasconcelos Carepa apresentou contestação, requerendo a impossibilidade de processamento da demanda nos termos da Lei 8.429/90, exclusão da lide e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Da mesma forma, Iracy de Almeida Gallo Ritmann apresentou contestação (id. 4034879) requerendo a inaplicabilidade da Lei 8.429/90, inépcia da inicial, e, no mérito, a improcedência do pedido.

Réplica do Ministério Público (id. 4034880) refutando os argumentos trazidos pelas partes requeridas e, ao final, requereu o prosseguimento do feito, com julgamento procedente do pedido.

Em seguida, o juízo de origem, proferiu sentença (id. 4034932), julgando improcedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido na inicial, restando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Sem custas processuais ou condenação em honorários advocatícios, inclusive suas exceções, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP e Art.87 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Informo que as folhas citadas correspondem as páginas do processo após scaneado e migrado para PJE.

Em, 15 de junho de 2020.

KARISE ASSAD CECCAGNO

Juíza de Direito.”

Em suas razões de apelação (id. 4034935), após síntese detalhada dos fatos processuais, o recorrente, sustenta a comprovação da promoção pessoal realizada por ato voluntário desvirtuado da finalidade estrita da propaganda pública.

Diz que nos autos são apresentados documentos comprobatórios contundentes da ocorrência da prática intencional de promoção pessoal pelas requeridas em propagandas públicas.

Prossegue aduzindo que que houve utilização excessiva de fotos e nome das recorridas, assim como símbolo da gestão, fato que teria violado os princípios da Administração.

Defende que a publicação intitulada “Educação em Revista”, destinada, supostamente, a servir como instrumento de prestação de contas relativamente às ações desenvolvidas na Secretaria de Educação do Estado do Pará - Seduc, no ano de 2008, caracteriza, facilmente, os elementos caracterizadores do desrespeito a princípios constitucionais da Administração Pública pelas requeridas, que fizeram uso da publicidade governamental em proveito pessoal (a exposição de nomes, símbolos e imagens visando à promoção pessoal de autoridades e servidores públicos).

Diz que restou comprovada a realização de conduta expressamente proibida pelo contido no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, por afrontar “os princípios da impessoalidade, finalidade e moralidade, acarretando lesão ao patrimônio público”.

Sustenta a violação aos princípios da Administração Pública, o prejuízo ao erário, do enriquecimento ilícito, e, ao final, pleiteia o recebimento e provimento deste recurso de apelação a fim de que seja reformada integralmente a decisão recorrida, tornando imperiosa a imputação das sanções previstas no art. 12, I, II, e III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Iracy de Almeida Gallo Ritzmann apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual

(id. 4034939, págs. 1/9) refutando as razões recursais e, no final, pleiteou o seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 4469432, págs. 1/16, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação cível.

Em despacho (id. 9419527, págs. 1/2), determinei a intimação das partes para fins de manifestação a respeito da superveniência da Lei nº 14.230/21.

Em sua manifestação (id. 9665955, págs. 1/2), o Ministério Público protestou pelo regular prosseguimento do feito, conforme as razões que aduz.

Em petição sob o id. 10018337, págs. 1/14, o Ministério Público Estadual requereu o regular prosseguimento do feito.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública contra
Ana Júlia de Vasconcelos Carepa e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann
por ato de improbidade administrativa previsto no art. 9°, XII, art. 10,
caput,
e art. 11,
caput,
da Lei nº 8.429/92, uma vez que editou publicação “Educação em Revista”, que trazia propaganda de cunho pessoal e de caráter não educativo, informativo ou de orientação social, caracterizando a referida prática.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a juíza de origem julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem, verifico que o cerne da razão recursal, cinge-se à reforma da sentença
a quo
que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente.

Inicialmente, esclareço que no curso do trâmite processual da presente ação, sobrevieram alterações legislativas no fundamento legal em que foi baseado o pedido de condenação das recorridas.

E sobre o tema improbidade administrativa, a nova Lei nº 14.230/2021 previu expressamente que "aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador" (art. 1º, § 4º).

À vista desse quadro, não resta dúvida sobre a aplicação retroativa das alterações benéficas aos réus promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na LIA.

Sobre tal questão, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, o tema 1199, firmando o entendimento de que a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente, senão vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA.
APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI
). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (grifei)

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) traz disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei:

Art. 1º. (...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, o art. 17-C, § 1º da Lei 8.429/92 ainda estabelece que “a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade".

Dessa forma, é necessário que o arcabouço probatório nos autos não apenas demonstre a ocorrência dos fatos, mas também caracterize o dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta indicada como ato de improbidade.

No caso dos autos, acerca da publicidade dos atos estatais, o
caput
do art. 37 da Constituição Federal albergou, dentre outros princípios elementares que regem a Administração Pública, o da impessoalidade que, segundo é consabido, possui duas modalidades: uma, sob a ótica do administrado, que tem como corolário o princípio da isonomia, o qual impõe o dever de tratamento igualitário a ser dispensado pelo gestor; a outra, sob a ótica do administrador, que tem como corolário o princípio da imparcialidade, segundo o qual a finalidade a qual busca a norma alcançar não deve ser desvirtuada em seu proveito particular. É dizer toda consecução do que determina a lei, deve ocorrer visando ao interesse público, e não ao privado do gestor, sob pena de desvio de finalidade.

Nessa toada, o § 1º do supramencionado dispositivo constitucional veda expressamente a promoção pessoal de autoridades e servidores públicos na publicidade de atos administrativos, conforme se depreende da sua literalidade:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade
, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”
(grifei)

Por outro lado, cumpre destacar que a publicidade, enquanto princípio da Administração Pública, é corolário lógico do direito à informação, assegurado nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição, proporcionando à população a difusão, mínima que seja, da atuação institucional dos agentes públicos.

Depreende-se, da literalidade do dispositivo, que a proibição da publicação de nomes e imagens não se faz absoluta.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPORBIDADE ADMINISTRATIVA - PUBLICAÇÃO EM PLACA PRÓXIMA A OBRA PÚBLICA - REFERÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SEM QUALQUER VINCULAÇÃO AO NOME DO GESTOR OU MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO - PROMOÇÃO PESSOAL NÃO CONFIGURADA - ATO ÍMPROBO - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - No julgamento do Tema nº 1.119, restou fixado o entendimento de que as inovações trazidas pela Lei Federal nº 14.230/2021 somente não se aplicam aos casos em que já tenha havido condenação definitiva e, em relação aos prazos prescricionais aplicáveis, sendo, portanto, aplicável as inovações trazidas pelo ato normativo. 2 - A publicidade da Administração Pública deve sempre pautar-se para finalidade de interesse público, que é, nos termos do § 1º, do art. 37, da CF/88, a educação, informação ou orientação da sociedade, não podendo desviar-se para fins de promoção da pessoa do administrador. 3 - A informação de realização de obra pública com referência à administração municipal sem qualquer vinculação ao nome dos gestores não configura promoção pessoal, sendo que a placa instalada em obra pública não extrapola o caráter meramente informativo, afastando o ato ímprobo imputado. Precedentes do col. STJ e deste Eg. TJMG. 4 - Manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 50007384220208130331, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 08/08/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023).”.

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -FATOS QUE NÃO SE SUBSOMEM AO TIPO ÍMPROBO - AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO PESSOAL - EXPRESSÃO QUE DENOMINA A ADMINISTRAÇÃO COMO UM TODO. 1 - A simples aposição da expressão "ADM 2017 - 2020" em placa de obra municipal não promove a pessoa do apelado e nem personaliza atos do Município, mas dá publicidade, em caráter informativo, à administração sob a qual fora efetuada a obra, administração esta que é composta por todo um aparato de pessoal e não se resume à pessoa do Prefeito. 2 - Ausente a tipificação formal de ato ímprobo, logo, despicienda a análise a respeito de eventual elemento subjetivo subjacente ao tipo. (TJ-MG - AC: 50004587120208130331, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023).”.

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INFORMATIVOS MUNICIPAIS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE - UTILIZAÇÃO INDEVIDA - PROMOÇÃO PESSOAL - AFRONTA AO § 1º, DO ARTIGO 37, DA CF - AUSÊNCIA DE DOLO - INOCORRENCIA - DANO AO ERÁRIO - AUSENCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A dicção do artigo 37, § 1º, da Constituição Federal preconiza o princípio da publicidade, impondo-a aos atos, programas, obras, serviços e campanhas implementados pelos órgãos públicos, a qual deverá ser dotada de caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedado, todavia, a inclusão de nomes, símbolos ou imagens que visem à promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos - Evidenciado, pois, que o impedimento preconizado pela norma constitucional não se refere a toda e qualquer alusão a nome, símbolos ou imagens de autoridades ou servidores públicos, mas somente àquelas que evidenciem a manifesta promoção e o favorecimento pessoal desses, com o patente uso indevido da máquina pública, devendo, ainda, para caracterizar a improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, da Lei nº 8.429/92, ser considerada a existência do elemento subjetivo do ato praticado, impendendo-se restar demonstrado o dolo na prática da conduta pelo agente, eivada de má-fé - Verificado que a referência ao nome, bem como a imagem do réu foram trazidas dentro do conteúdo informativo apresentado, fazendo menção à atividade desenvolvida pelo Prefeito de maneira inserta ao acontecimento público realizado ou ao projeto municipal desenvolvido, de forma impessoal, não restando evidente qualquer intuito de auto promoção e divulgação da figura pública deste, não há que se falar na ocorrência de ato de improbidade administrativa, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (TJ-MG - AC: 00663772820128130637 São Lourenço, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 09/02/2017, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2017).”.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp: 1513658/MG, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento no sentido de que:

“...

Não resta dúvida de que o objetivo primeiro das propagandas institucionais é a informação, verdadeira prestação de contas que os titulares de cargos eletivos e administradores apresentam aos seus eleitores e administrados, sobre os rumos e projetos de governo, como de suas ações públicas.

Dessa forma, indispensável proceder-se à calibração de princípios de modo que a vedação constitucional que proíbe a promoção pessoal dos agentes públicos, quando da publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas institucionais, não impeça o direito, também constitucional, de informação e prestação de contas aos eleitores e administrados.

Em outras palavras, de se assegurar a publicidade plena da gestão da coisa pública, como expressão do dever de prestação de contas aos eleitores e administrados, sem permitir, no entanto, que os agentes públicos se beneficiem pessoalmente da divulgação oficial.

Ora, é inegável que toda propaganda ou publicidade tem uma certa dose de promoção, que acaba recaindo sobre os principais responsáveis pela a execução dos programas governamentais. É, portanto, de certo modo, complexa a constatação do momento em que foi ultrapassado o limite do caráter apenas informativo da publicidade da Administração Pública ...”

De logo, necessário esclarecer, que não há nos autos elementos que sejam capazes de comprovar o dano alegado pelo
Parquet
, de maneira que não se vislumbra a autopromoção do administrador público, pois a divulgação da publicação intitulada
“Educação em Revista”
com o escopo meramente ilustrativo, portanto, para a prestação de contas aos eleitores e administrados, não constitui publicidade irregular.

Como bem registrou a sentença de 1º grau, “Não há provas nos autos também de que tenha ocorrido perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres do Poder Executivo Estadual e, não havendo essa prova não há como afirmar que os Requeridos tenham infringido o art. 10 da Lei 8.429/92” e nem de que as recorridas tenham se enriquecido ilicitamente por conta da prática de condutas que poderiam causar aqueles prejuízos.

Com efeito, não há como se evidenciar, pelos documentos juntados à inicial, qualquer ilegalidade nas condutas das requeridas necessária para se configurar o ato de improbidade em detrimento dos princípios norteadores da Administração Pública (art. 11 da LIA), ou em enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA).

De fato, para fins de prática de ato de improbidade, é imperioso verificar a atuação dolosa e de má-fé do agente público para proveito pessoal ou de terceiro, o que, porém, não restou comprovada na hipótese sob exame.

Diante disso, considerando que a parte autora não demonstrou o dolo específico na conduta das recorridas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus fundamentos.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
Roberto Gonçalves de Moura

Relator

Belém, 14/11/2023